Tribunal: STF
Processo: RE 86156
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. LEGITIMO INTERESSE. - CARECE DE
LEGITIMIDADE E INTERESSE PARA PROPOR A NULIDADE DE DOAÇÃO DE IMÓVEL,
'A NON DOMINO', QUEM SEJA DESCENDENTE, EM QUARTO GRAU, DOS
PRIMITIVOS DOADORES QUE, NOS PRIMORDIOS DO SECULO, O TRANSFERIRAM,
SIMPLES E GRAUITAMENTE, A ENTIDADE RELIGIOSA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.